Tribunal: STF
Processo: MS 21579
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-25
Data de publicação: 1993-03-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSAO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO.
INCOMPETENCIA DO MINISTÉRIO CONDUTOR DA INVESTIGAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
          MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SERVIDOR AUTARQUICO
DEMITIDO POR DECRETO PRESIDENCIAL A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO.
INCOMPETENCIA DO MINISTÉRIO A QUE VINCULADA A AUTARQUIA PARA CONDUZIR
O PROCEDIMENTO DISCIPLINAR, FRENTE A AUTONOMIA QUE OSTENTA
A AUTARQUIA, POR SE-LO, PARA TANTO. OCORRENCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA CONSISTENTE EM INDEFERIMENTO DE PROVA BASEADO TÃO-SÓ NA LETRA
DA LEI.
          MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, COM A ANULAÇÃO DO
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E, CONSEQUENTEMENTE, DO ATO DEMISSORIO.